Tribunal: TJBA
Processo: 8015910-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015910-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): AGRAVADO: RUTE ALVES DIAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À AGRAVADA COMPROVADOS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO E DO PRAZO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8015910-42.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e, parte Agravada, RUTE ALVES DIAS DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator